Tribunal: TCU
Processo: 010.933/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Empresa Douglas Luiz Foletto - ME, solidariamente com Douglas Luiz Foletto e Eduardo Tassinari Lemos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Eduardo Tassinari Lemos nestes autos; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas da empresa individual Douglas Luiz Foletto, condenando-a, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 14/3/2013 316,71 14/3/2013 3.402,12 8/4/2013 4.714,21 16/4/2013 302,94 31/5/2013 491,67 31/5/2013 6.069,07 4/6/2013 211,20 4/6/2013 588,06 4/6/2013 7.294,37 1/7/2013 2.282,85 1/7/2013 27,54 2/7/2013 14.978,94 2/7/2013 180,98 25/7/2013 831,33 25/7/2013 4.285,08 25/7/2013 27,54 25/7/2013 180,98 30/8/2013 922,59 30/8/2013 4.442,86 1/10/2013 13.975,84 1/10/2013 178,58 2/10/2013 2.536,38 2/10/2013 27,54 12/11/2013 2.671,65 12/11/2013 14.588,11 12/11/2013 180,98 12/11/2013 27,54 6/12/2013 3.110,12 6/12/2013 16.665,05 6/12/2013 27,54 6/12/2013 180,98 30/12/2013 3.634,44 30/12/2013 19.008,57 30/12/2013 180,98 30/12/2013 27,54 7/2/2014 20.321,56 7/2/2014 180,98 28/2/2014 5.038,39 28/2/2014 4.421,23 28/2/2014 22.225,87 28/2/2014 180,98 28/2/2014 27,54 28/2/2014 27,54 16/4/2014 5.128,83 16/4/2014 24.658,28 16/4/2014 13,77 16/4/2014 83,89 12/5/2014 11.515,43 12/5/2014 2.381,62 30/5/2014 339,39 30/5/2014 1.643,90 7/7/2014 298,89 7/7/2014 1.554,08 9.3. aplicar à empresa individual Douglas Luiz Foletto, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o pagamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.